Tribunal: TJDFT
Processo: 0739871-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739871-31.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GERALDO MALVAR RECORRIDO: PAO DELICIA ARTESANAL LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Geraldo Malvar (id 35851148), no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator